Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700215-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BOSCO LACERDA SOARES APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO AGIBANK S.A, BANCO C6 S.A., BANCO BMG SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO SAFRA S A, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por JOAO BOSCO LACERDA SOARES contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, pela qual indeferida a petição inicial e extinto o processo sem resolução do mérito com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Verifica-se que não consta dos autos procuração outorgada a i) Lucas de Araujo Duarte, OAB/DF 52.385, advogado que subscreve as contrarrazões do BRB – BANCO DE BRASILIA S/A (ID 50617307), e a ii) Luiz Henrique Cabanellos Schuh, OAB/RS 18.673, advogado que subscreve as contrarrazões do BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. (ID 50617297). Nos termos dos arts. 103 e 104 do CPC, intimem-se BRB – BANCO DE BRASILIA S/A e BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. para regularizarem a representação processual sob pena de não recebimento das contrarrazões apresentadas. Prazo: 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora